Tribunal: CARF
Processo: 10552.000632/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000632/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CABERGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
NULIDADES.
Lançamento realizado com respeito aos princípios da legalidade e do devido
processo legal, não procede a alegação de cerceamento de defesa.
TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE E INCRA.
Os estabelecimentos subordinados à Confederação Nacional do Comércio, nos
termos da legislação de regência devem recolher contribuições para o SESC,
para o SENAC e para o SEBRAE.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do
tipo de atividade.
SAT/GILRAT.
As contribuições destinada ao financiamento do SAT/GILRAT são calculadas
conforme a atividade preponderante do empregador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO
DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2. JUROS.
SÚMULA CARF No 4 E MULTA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000632/2007-65
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 708/778, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 674/698, a qual julgou procedente
em parte o lançamento de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de
apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Este lançamento fiscal foi identificado nos sistemas informatizados da seguridade social
pelo Debcad n° 35.633.073-7 e, para fins de controle na Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo n°
10552.000632/2007-65.
O crédito foi constituído em ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte acima
identificado, com a finalidade especifica de analisar, apurar e cobrar as divergências
apuradas através dos sistemas informatizados da Previdência Social, no batimento entre
os valores declarados pelo contribuinte nos documentos GFIP (Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social) e os valores efetivamente por ele
recolhidos.
O lançamento fiscal atingiu o montante de R$ 552.551,28 (quinhentos e cinqüenta e
dois mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e vinte e oito centavos), consolidado em
03/03/2006, abrangendo todos os estabelecimentos do contribuinte. O Relatório Fiscal
de fls. 210/211 e respectivos Discriminativo Analítico de Débito — DAD e
Discriminativo Sintético de Débito — DSD, demonstram que o lançamento foi
constituído do levantamento intitulado "VDG - Valores Declarados em GFIP", contendo
diferenças não recolhidas das contribuições previdenciárias patronais, devidas à
Seguridade Social - destinadas ao FPAS - Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, calculadas A razão de 20% sobre os salários de contribuição de segurados
empregados (nas competências 06/1999 a 09/1999, 12/1999, 09/2000, 07/2001, 09/2001
e 11/2001) e sobre a remuneração de contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços (nas competências 09/2000, 09/2001, 11/2002, 12/2002, 04/2003 e 03/2005);
diferenças entre os valores recolhidos e o percentual de 2% relativo As contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
incidentes sobre os salários de contribuição dos segurados empregados (em
competências compreendidas entre 01/1999 a 09/2005); diferenças de contribuições
referentes ao acréscimo do GILRAT para aposentadoria especial dos empregados que
exercem atividade que permite a concessão deste beneficio aos 25 anos de contribuição
(competências 07/1999 a 05/2005) e diferenças de contribuições destinadas a terceiras
entidades, incidentes sobre os salários de contribuição dos segurados empregados (no
caso, contribuições devidas para o INCRA = 0,2 %, SESC = 1,5%, SENAC =1,0% e
SEBRAE = 0,6%) .
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada por via postal, conforme fl. 431 (07/03/2006) e
impugnou (fls. 451/521) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir
descritas.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

Em Preliminar
Decadência de parte das contribuições lançadas - entende que o lançamento pode
abranger apenas período a partir de 11/2000, cinco anos anteriores ao inicio da ação
fiscal que ocorreu em 11/2005. Traz jurisprudência quanto A Declaração de Tributos
Federais - DCTF, relativa a tributos arrecadados e administrados pela Secretaria da
Receita Federal;
Nulidade do lançamento por ofensa ao principio constitucional da estrita legalidade e ao
art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, segundo os quais é fundamental que
conste no lançamento as disposições legais pertinentes A matéria e a individualização,
de forma clara e precisa do sujeito passivo e da infração tributária por ele cometida, sob
pena de nulidade absoluta do ato. Alega que a ausência da determinação da matéria
tributável (fonte legal da conduta administrativa) leva A nulidade da peça fiscal e que
no caso em apreço, a matéria tributável sob o aspecto legal é imprecisa, não trazendo
maiores explicações ou subsídios sobre o embasamento legal da autuação, o que lhe tira
a oportunidade do direito ao contraditório.
No Mérito
Das contribuições para Terceiras Entidades - SENAC, SESC, SEBRAE e INCRA: alega
que tais contribuições são indevidas uma vez que não mantém interesse nem
necessidade direta com a manutenção destes órgãos e o dispositivo legal citado só tem
aplicação com relação às empresas vinculadas à entidade a que se destinam os recursos.
Entende ser inconstitucional a exigência fiscal;
Da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho —
GILRAT: alega que os percentuais estipulados no inciso II do art. 22 da Lei n°
8.212/91, devem ser aplicados por estabelecimento da empresa, de acordo com a
atividade preponderante em cada um deles e não conforme a atividade generalizada da
empresa. Que não pode admitir a equiparação de atividades realizadas em um escritório
com as atividades realizadas junto a agentes potencialmente perigosos. Reporta
jurisprudência do STJ de 2003 e 2004 e argumenta que não tendo ocorrido a aferição do
risco em cada estabelecimento, 8 flagrante a afronta ao seu direito de não ver cobrada a
contribuição ao GILRAT na forma como lançada. Requer a desconstituição do
lançamento.
Dos Juros: alega ser inconstitucional a fixação dos juros pela taxa SELIC. Que sendo o
lançamento decorrente do não cumprimento de obrigações tributárias dentro dos prazos
legais, os juros tern caráter moratório, não se podendo utilizar a variação da SELIC a
qual reflete a liquidez dos recursos financeiros no mercado monetário. Tal prática se
configura evidente imoralidade, ilegalidade e inconstitucionalidade. Também alega que
não pode uma Lei Ordinária estabelecer a aplicação de .juros acima do limite ou de
forma diversa do previsto na CF e no CTN. Que o CTN, norma com eficácia de Lei
Complementar, em seu art. 161, limita os juros a 1% ao mês. Transcreve deCisd6 do
STJ, publicada em 19/06/2000 em julgamento do Resp 215881/PR. Afirma que não
bastiise a indevida aplicação da taxa SELIC na consolidação dos débitos questionados,
referida taxa também foi utilizada sobre a multa moratória, o que é repudiado pelo
ordenamento jurídico. Que a capitalização de juros caracteriza prática de anatocismo.
Requer seja excluída do lançamento a parcela de juros superior a 1% ao mês.
Da multa - alega que a multa imputada é confiscatória, ferindo o inc. IV do art. 150 da
CF. Requer o reconhecimento de sua ilegitimidade e inconstitucionalidade. Colaciona
entendimento doutrinário a respeito.
Ao final, requer a insubsistência do lançamento fiscal e que as intimações sejam feitas
na sede da entidade notificada. Anexa procuração e cópia de seu Estatuto Social.
DA DILIGÊNCIA
Em 12/02/2007 os autos foram encaminhados à fiscalização para que esclarecesse
especificamente:
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

a) Com relação às atividades desenvolvidas por cada estabelecimento do contribuinte,
seu enquadramento no código FPAS e consequentes alíquotas de contribuição para
terceiras entidades;
b) Com relação ao GILRAT, foi solicitada demonstração da atividade preponderante na
entidade, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE
e a preponderância com relação ao número de segurados envolvidos em cada
atividade/estabelecimento;
c) Com relação às diferenças de contribuições para terceiros e para o GILRAT lançadas,
foi solicitada confirmação quanto à sua declaração em GFIP pelo contribuinte, situação
que lhe assegura o direito à redução de multa, conforme previsto no § 4° do art. 35 da
Lei ° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/1999.
Em atendimento os auditores fiscais responsáveis pelo lançamento fiscal, elaboraram
planilha de fls. 283/286, demonstrando por competência e estabelecimento, as
informações declaradas pelo interessado em GFIP quais sejam: os códigos FPAS e de
terceiros, percentual de GILRAT informado, número de segurados empregados e de
segurados contribuintes individuais. Os mesmos auditores informam que utilizaram no
lançamento o código FPAS 515 para todos os estabelecimentos do sujeito passivo pois
foi o código informado pelo contribuinte nas GFIPs e com relação à alíquota de 2% para
o GILRAT, afirmam que embora em algumas GFIPs tenha sido informado percentual
diferente, o contribuinte está sujeito a essa alíquota, pelo fato do maior número de
segurados empregados encontrar-se no estabelecimento de CNPJ n° 02.315.431/0001-
72, cuja contribuição para o GILRAT é de 2%, conforme se verifica na planilha
anexada.
O contribuinte foi cientificado da diligência em 21/02/2008 (A.R. de fls. 293), sendo-
lhe concedido prazo de 30 dias para manifestação.
Em 24/03/2008 (fls. 294/295), dentro do prazo para manifestação, o sujeito passivo
peticiona pelo cancelamento do crédito, por inexistir fundamento legal para sua
cobrança, entendendo que os auditores fiscais não atenderam aos esclarecimentos
solicitados pela julgadora porquanto não elaboraram quadro demonstrativo, não
demonstraram a atividade preponderante de cada estabelecimento de acordo com o
CNAE, tampouco observaram o item "c" da diligência, reiterando todos os termos de
sua impugnação original.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 674):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
NFLD Debcad n° 35.633.073-7
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DECADÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE DO STF. LEGALIDADE DO
LANÇAMENTO.
TERCEIROS - SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA. GILRAT. JUROS. MULTA.
A teor da Súmula Vinculante n.° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito
relativo As contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
Lançamento constituído em 07/03/2006 encontra-se fulminado pela decadência com
relação ao período de 01/1999 a 02/2001.
Respeitados os princípios da legalidade e do devido processo legal inexiste cerceamento
de defesa.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada ao Poder Judiciário.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

Todos os estabelecimentos subordinados à Confederação Nacional do Comércio, de
acordo com o quadro que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho
devem recolher contribuições para o SESC, para o SENAC e para o SEBRAE.
São devidas contribuições ao INCRA por todas as empresas, independente do tipo de
atividade.
Contribuições para o financiamento do GILRAT são calculadas conforme a atividade
preponderante do empregador.
Sobre contribuições não recolhidas nos prazos legais, são devidos juros e multa
moratória conforme previsto em Lei.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/09/2009 (fl. 706),
apresentou o recurso voluntário de fls. 708/778, alegando em síntese: a) requer a declaração de
nulidade por ausência de liquidez e certeza do crédito tributário lançado; b) ofensa ao princípio
da estrita legalidade e ao art. 142 do CTN; quanto ao mérito c) ilegalidade ou
inconstitucionalidade da contribuição destinada a terceiros SENAC, SESC SEBRAE e INCRA;
d) contribuição para o seguro contra acidente de trabalho – SAT; e) inconstitucionalidade da fixação
de juros pela taxa Selic; e e) ilegitimidade da multa confiscatória.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade por iliquidez e certeza do crédito tributário
Quanto a este ponto o Recorrente alega:
6.- Basta uma breve confrontação entre os documentos que ora são juntados (e que já
foram juntados na defesa) com os termos do lançamento e da decisão recorrida para se
constatar as incongruências da exação aparelhada.
7.- Apenas para efeitos de exemplificação, dentre um lapso temporal de 05 anos, a ora
Recorrente pinga 06 competências nas quais resta escancarado os equívocos perpetrados
pela Fiscalização, senão vejamos:
1°) — Na competência de 09/2001, não foi considerada a compensação feita pela
entidade, razão pela qual o recolhimento efetuado está absolutamente correto;
2°) — Nas competências 11 e 12/2002, houve indevida e inconseqüente duplicação da
base de cálculo da contribuição dos autônomos;
3o) Na competência 04/2003, o cálculo não considerou os dois recolhimentos realizados
pela CABERGS (02 GPS's em anexo);
4°) — Na competência de 03/2005, novamente houve duplicação indevida e sem
qualquer explicação da base de cálculo da contribuição dos autônomos; e,
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

5°) — Na competência 09/2001, relativa ao estabelecimento 02.315.431/0003-34
(centro social da CABERGS), também não foi considerada a compensação efetuada
pela entidade.
8.- Ora, estes exemplos — relativos a apenas 06 competências, embora não se refiram a
todo o período fiscalizado, demonstram que o auto -de lançamento aparelhado é no
mínimo nulo, pois ilíquido e incerto.
Por outro lado, conforme se verifica acima, as alegações foram genéricas e não
demonstrou com exatidão quais teriam sido os erros apontados com os cálculos para justificar até
mesmo uma conversão do julgamento em diligência.
O que deveria ter sido feito pela ora Recorrente é o cotejo dos documentos
apresentados, relacionando-os com as inconsistências apontadas no lançamento feito. A simples
juntada de documentos e alegações genéricas não servem para abalar a legalidade do lançamento
que ora se discute.
Juntar documentos sem o devido cotejo tem o mesmo efeito de não comprovar
nada, pois os julgadores não tem a obrigação de ajudar a defesa neste sentido. Ademais, se
houvesse a devida comprovação dos erros conforme ressaltado anteriormente, não tem o efeito
de anular o lançamento, no máximo, se estivesse devidamente comprovado, poderia reduzir
aquilo que foi objeto da devida comprovação. Além disso, há a afirmação de que no
demonstrativo DAD, do total devido em cada competência foram deduzidos os valores já
recolhidos pela recorrente, restando em cobrança apenas as diferenças não recolhidas.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Merece destaque que não houve ato lavrado por pessoa ou autoridade
incompetente, muito menos preterição do direito de defesa, até porque, a alegação de erros veio
em sede de Recurso Voluntário e não restou evidenciado o equívoco com a devida comprovação
que pudesse abalar, ainda que parcialmente, o trabalho fiscal.
Sendo assim, não merece prosperar esta alegação.
Ofensa ao princípio da estrita legalidade e ao art. 142 do CTN
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da estrita legalidade e ao art.
142 do CTN, tendo em vista que o lançamento observou os requisitos legais.
As contribuições previdenciárias encontram fundamento de validade no art. 195,
I, a” da Constituição Federal (CF) e a incidência das contribuições sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados a seu serviço, encontra previsão legal no art. 11, parágrafo único, alínea
“a” da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 12, incisos I e V (que definem as categorias de
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

segurados obrigatórios da seguridade social) e art. 15, inciso I da mesma lei, que dispõe sobre
empregados considerados pessoa jurídica.
Por outro lado, as bases de cálculo ou o salário de contribuição previdenciário,
definido como o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados e contribuintes individuais, têm previsão legal, respectivamente, nos
incisos I e III do art. 28 da Lei no 8.212, com redação dada pelas Leis no 9.528/97 e 9.876/99 e as
parcelas integrantes ou não do salário de contribuição, estão previstas no mesmo art. 28 Lei n°
8.212/91, com as alterações promovidas pelas Leis n° 8.870/94, n° 9.528/97, n° 9.711/98, no
10.101/2000 e n° 10.683/2003.
Vejamos o disposto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como mencionado anteriormente, o lançamento foi feito pela autoridade
administrativa competente, foi verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, foi feita a determinação da matéria tributável e calculado o montante do tributo
devido, bem como a identificação do sujeito passivo, além de propor a aplicação da penalidade
cabível.
Consta do relatório à fl. 15:
Este relatório discrimina, por estabelecimento, levantamento, competência e item de
cobrança, os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as
alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de
notificação, as deduções legalmente permitidas e as diferenças existentes. •
Na coluna DIVERSOS estão compreendidos os créditos provenientes de DARP, GRPS,
NFLD ou LDC associadas a somente um levantamento.
A título de demonstração das contribuições lançadas transcrevemos trecho da
decisão recorrida relacionando as bases de cálculo com a legislação infringida:
• contribuições a cargo da empresa (Rubrica 12), prevista no art. 22, inciso I da Lei n°
8.212/91, calculada à aliquota de 20% sobre o salário de contribuição dos segurados
empregados;
• contribuições para o GILRAT (Rubrica 13), prevista no art. 22, inciso II, "b" da Lei n°
8.212/91, calculada a aliquota de 2% sobre o salário de contribuição dos segurados
empregados;
• contribuições a cargo da empresa incidentes sobre o total da remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços (Rubrica 14), prevista no
art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.876/99, calculadas
alíquota de 20%;
• contribuições para terceiras entidades (Rubrica 15), incidentes sobre o total dos
salários de contribuição dos segurados empregados e, no caso, destinadas ao INCRA –
calculada razão de 0,2% (instituída pelo § 4° do artigo 6° da Lei n° 2.613/55, mantida
pelo artigo 3° do decreto-lei n° 1.146/70 e posteriormente pelo artigo 15, inciso II da
Lei Complementar n° 11/71); ao SESC - calculada A razão de 1,5% (apurada com
suporte no art. 3.° e seu parágrafo 1.° do Decreto-Lei n.° 9.853, de 13 de setembro de
1946, alterado pelo art. 30 da Lei n.° 8.036, de 11 de maio de 1990); ao SENAC –
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

calculada razão de 1,0% (prevista nos arts. 4 0 e 50 do Decreto-Lei n° 8.621/1946 e nos
arts. 1° e 3° do Decreto-Lei n° 2.318/1986) e ao SEBRAE - calculada A razão de 0,6%
(com base nas disposições da Lei n.° 8.029, de 12 de abril de 1990, art. 8°, §§ 3° e 40,
com as alterações da Lei n.° 8.154, de 28 de dezembro de 1990).
• contribuições para o custeio de aposentadoria especial — GILRAT 25 anos (Rubrica
1T), prevista no art. 22, II da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.732/98,
destinadas ao financiamento do beneficio previsto no art. 57, §§ 6° e 7° da Lei n°
8.213/91, na redação dada pela Lei n° 9.732/98;
Sendo assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da estrita legalidade e o
art. 142 do CTN. Também não há o que se se falar em nulidade por cerceamento de defesa,
muito menos por falta de fundamento legal para a cobrança em discussão nos presentes autos.
Mérito
Ilegalidade ou inconstitucionalidade da contribuição destinada a terceiros
SENAC, SESC SEBRAE e INCRA
O Recorrente alega que é indevida a cobrança das contribuições destinadas ao SESC,
ao SENAC, ao SEBRAE e ao INCRA sob o argumento de que não se beneficia da destinação dada às
mencionadas contribuições.
Nos termos do disposto no art. 240 da Constituição Federal de 1988:
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias
dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
De acordo com o texto constitucional, diversamente do que alega a recorrente, as
contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social continuam sendo devidas e tais
entidades prestam serviços que interessam a toda a sociedade e não só ao comércio ou à
indústria, bem como atuam na formação de mão-de-obra em diversas áreas.
Não é a Previdência Social que determina a incidência das contribuições para
terceiros, mas apenas arrecada e fiscaliza juntamente com as contribuições previdenciárias, nos
termos do disposto no art. 94 e parágrafos da Lei no 8.212/1991, vigentes à época:
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS poderá arrecadar e fiscalizar,
mediante remuneração de 3,5% do montante arrecadado, contribuição por lei devida a
terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele
vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta
Lei. (Redação
dada
pela
Lei
no
9.528,
de
10.12.97). (Revogado pela Lei no 11.501, de 2007).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a
mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções
e privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial. (Renumerado
pela Lei no 11.080, de 2004).
§ 2o A remuneração de que trata o caput deste artigo será de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) do montante arrecadado pela aplicação do adicional de contribuição
instituído
pelo § 3o do
art.
8o da
Lei
no 8.029,
de
12
de
abril
de
1990. (Incluído pela Lei no 11.080, de 2004).
As parcelas destinadas aos terceiros tem caráter legal e só podem ser revogados
por meio de lei.
Com relação às normas que regulamentam as contribuições para o SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo:
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

A contribuição devida ao Serviço Social do Comércio - SESC é apurada com suporte no
art. 3.° e seu parágrafo 1.0 do Decreto-Lei n.° 9.853, de 13/09/1946, alterado pelo art.
23 da Lei n.° 5.107, de 13/09/1966, posteriormente substituído pela Lei n° 7.839, de
12/10/1989, e atualmente, com o percentual de contribuição estabelecido no art. 30 da
Lei n° 8.036, de 11/05/1990.
A contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC está
prevista no Decreto-Lei n° 8.621, de 10/01/1946 que assim dispõe:
Decreto-Lei n°8.621, de 10/01/1946
Art. 4° Para o custeio dos encargos do "SENAC", os estabelecimentos
comerciais cujas atividades, de acordo com o quadro a que se refere o artigo
577 da Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas
Federações e Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do
Comércio, ficam obrigados ao pagamento mensal de uma contribuição
equivalente a um por cento sobre o montante da remuneração paga à
totalidade dos seus empregados.
§ 1° O montante da remuneração de que trata este artigo será o mesmo que
servir de base à incidência da contribuição de previdência social, devida à
respectiva instituição de aposentadoria e pensões.
São sujeitos passivos destas exações os estabelecimentos comerciais enquadrados nas
entidades sindicais subordinadas A Confederação Nacional do Comércio, nos termos do
art. 577 da CLT, e bem assim os demais empregadores que possuam empregados
segurados do outrora Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários - IAPC.
Observe-se que o SESC tem por objetivo contribuir para o bem estar social do
empregado, a melhoria do padrão de vida deste e bem assim de sua familia, bem como
implementar o aprimoramento moral e cívico da sociedade, beneficiando todos os seus
associados, independentemente da categoria a que pertençam. 0 objetivo do SENAC é a
manutenção de escolas de aprendizagem comercial e de cursos de continuação ou
práticos e de especialização para os empregados adultos do comércio. Logo, a
notificada, possuindo estabelecimentos distintos com atividades de Serviços de Atenção
à Saúde, Lanchonete e outro de Alojamentos, todos enquadrados no FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social) sob o código 515-0, está obrigada ao pagamento da
contribuição mensal ao SESC e ao SENAC, incidente sobre o salário de contribuição de
seus empregados. Não há como prosperar a alegação de que é indevida cobrança das
contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, com base no argumento de que a
Impugnante não se beneficia da destinação que é dada As referidas contribuições. Os
beneficiários das contribuições vertidas a 'estas entidades são os empregados da
impugnante, porquanto são eles os destinatários desses serviços. Assim, as
contribuições devidas ao SESC e ao SENAC foram lançadas em conformidade com as
disposições legais acima mencionadas e aplicadas as respectivas aliquotas sobre o
salário -de-contribuição, não existindo qualquer irregularidade na sua exigência.
Em relação ao SEBRAE, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 149, que as
contribuições sociais são instituidas no interesse das categorias econômicas, sem
qualquer menção ao porte dos contribuintes. A contribuição para o SEBRAE foi
instituída como um adicional As contribuições destinadas ao SESC e SENAC, nos
termos do § 3o do artigo 8° da Lei n° 8.029/90 c/c o artigo 10 do Decreto-Lei n°
2.318/86, o qual faz menção expressa ao SESC e SENAC. A impugnante é contribuinte
destes tributos, logo está obrigada a contribuir para o SEBRAE, contribuição de
intervenção no domínio econômico, cujo beneficiário é, em última análise, a
coletividade como um todo. Assim, não se concebe que a obrigação de pagá-la, pelo
sujeito passivo, pressuponha qualquer tipo de contraprestação direta ou indireta, sendo
devida, independentemente do porte ou atividade fim da empresa.
Quanto à contribuição para o INCRA, a base legal para sua cobrança advém da Lei n.°
2.613/55, do Decreto-Lei n.° 1.146/70 e da Lei Complementar n.° 11/71. Desde a edição
da Lei n.° 2.613/55, as empresas em geral estão obrigadas ao recolhimento do adicional
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

de 0,2% para o INCRA. 0 fato da defendente não possuir em seus quadros empregados
vinculados A Previdência Rural, não a exclui da responsabilidade previdenciária,
explicitada na Lei Complementar n.° 11/71. Ademais é de se salientar que a
contribuição para o INCRA sempre incidiu, desde a sua criação, sobre a folha de
salários de todos os empregados, o que obriga a empresa urbana a contribuir para o
mesmo, até porque a legislação nunca excetuou aquelas empresas que não possuíssem
empregados vinculados A previdência rural.
Assim sendo, não há -como acolher as razões da impugnante no sentido da não
exigibilidade das contribuições para o SESC, SENAC, SEBRAE e para o INCRA pois
ela é devedora destas exações.
Como ressaltado anteriormente, tais contribuições foram instituídas por lei e não
foram declaradas inconstitucionais ou consideradas ilegais, de modo que não procedem as
alegações da recorrente.
Contribuição para o seguro contra acidente de trabalho – SAT
A contribuição ao SAT/GILRAT, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho encontra previsão legal no artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212 e artigo 202 e
Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, Decreto no 3.048/99.
De acordo com o artigo 202, §3o do Decreto no 3.048/99:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Na época dos fatos, a legislação de regência determinava que considerava-se
preponderante a atividade como o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Ao contrário do que alega a recorrente, restou devidamente comprovado nos autos
que as atividades preponderantes estavam sujeitas à alíquota de 2% (dois por cento). Neste sentido,
extraímos trechos da decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...)
Conforme esclarecimentos prestados pelos auditores responsáveis pelo lançamento, é o
estabelecimento matriz (CNPJ n° 02.315.431/0001-72) que ocupa na empresa o maior
número de segurados empregados em todo o período lançado. Como a atividade
desenvolvida neste estabelecimento é de Serviços de Atenção à Saúde, CNAE n° 8516-
2/99, a contribuição para o GILRAT, conforme o Anexo V do RPS é no percentual de
2% (dois por cento), sendo este o percentual devido por toda a empresa.
Mesmo que o enquadramento no grau de risco fosse feito por estabelecimento,
conforme gostaria a impugnante, o percentual seria idêntico pois para o estabelecimento
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

de CNPJ de final /0002-53, cuja atividade é de Lanchonete e Casa de Chá, CNAE n°
5522-0/00, o percentual da GILRAT corresponde a 2% e da mesma forma o
estabelecimento de CNPJ de final /0003-34, com atividade de Outros Alojamentos,
classificado no CNAE sob n° 5519-0/99, cujo percentual para a GILRAT é também de
2%.
Assim, resta patente que a contribuição para GILRAT devida é de 2%, sendo totalmente
improcedente a impugnação do contribuinte para o período lançado, haja vista quo o
lançamento observa a legislação de regência, no caso em exame não houve
reenquadramento por parte da fiscalização, a aliquota de contribuição foi declarada pelo
próprio contribuinte em GFIP e a impugnante não trouxe aos autos qualquer prova de
que o enquadramento estivesse incorreto, não havendo nenhum reparo a ser feito.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Inconstitucionalidade da fixação de juros pela taxa Selic e Ilegitimidade da
multa confiscatória.
Requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da
fixação de juros pela taxa Selic e reconhecimento da confiscatoriedade da multa aplicada. Neste
sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por fim, temos entendimento consolidado na Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000632/2007-65

Com relação à taxa Selic, no âmbito deste Egrégio CARF, a súmula no 4 encerra o
assunto.
Quanto à alegação de confiscatoriedade da multa, temos que ela foi aplicada em
conformidade com a legislação vigente à época dos fatos geradores da contribuição
previdenciária, de modo que não prospera a irresignação da recorrente quanto a este ponto.
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital